Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTENDIMENTO COLEGIADO EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA DO TEMA 1.150/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Para verificar se o acórdão apresenta ou não o vício indicado no recurso, é necessário adentrar no mérito da discussão. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Afasta-se a alegação de omissão eis que a matéria apontada pela parte foi detidamente apreciada pelo órgão colegiado.
4. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que questiona os índices de atualização da conta individual do PASEP da parte autora. Acórdão embargado em conformidade com o Tema 1150/STJ.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.